Tribunal: TJPA
Processo: 0825882-31.2023.8.14.0301
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): GLEIDE PEREIRA DE MOURA
Órgão julgador: GLEIDE PEREIRA DE MOURA
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 11811 - Práticas Abusivas
Data de julgamento: 2025-05-20

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0825882-31.2023.8.14.0301

APELANTE: BANCO PAN S.A.

APELADO: MARIA DO CARMO FERNANDES DE SOUZA

RELATOR(A):
Desembargadora GLEIDE PEREIRA DE MOURA

EMENTA

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL.

AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS, COM PEDIDO DE LIMINAR
. PRELIMINAR. ILEGITIMIDADE PASSIVA. REJEITADA. MÉRITO.
BANCO QUE SE DESICUMBIU DE DEMONSTRAR A CONTRATAÇÃO DO EMPRÉSTIMO. FRAUDE DE TERCEIROS. INEXISTÊNCIA DE COMPROVAÇÃO. NEGLIGÊNCIA DA APELADA. AUSÊNCIA DE FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. VALORES TRASNFERIDOS DA CONTA DA AUTORA A EMPRESA QUE NÃO GUARDA RELAÇÃO COM A INSTITUIÇÃO FINANCEIRA E QUE NÃO SE PODE AFIRMAR QUE TAL TRASNSAÇÃO NÃO FORA REALIZADA PELA APELADA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. I-
Embora a instituição financeira alegue ser ilegítima para atuar no feito, considerando desconhecer a operação firmada entre a apelada e a RVA SOLUÇÕES EM CRÉDITOS EIRELLI, observa-se dos autos que os descontos nos proventos da apelada estão sendo realizados pelo apelante, em decorrência de um suposto empréstimo realizado por ela, sem prévia autorização.
II-

O banco se desincumbiu do ônus probante que lhe competia, ao juntar aos autos o devido instrumento contratual, acompanhado do documento pessoal, bem como do comprovante de TED
, ressaltando que o contrato foi realizado eletronicamente, com geolocalização e reconhecimento facial do requerente, corroborando suas alegações.
III-
Noutra senda, muito embora alegue a fraude, com fundamento em uma transferência realizada
a Empresa RVA SOLUÇÕES EM CRÉDITOS EIRELLI
, logo após o valor ter sido creditado em sua conta, afirmando falha na prestação o serviço do banco apelante, observo que a falha decorreu da possível ausência de cautela da apelada, não podendo a instituição bancária ser responsabilizada por transações feitas após a disponibilização dos valores em conta de titularidade da apelada.
IV-
Não há quaisquer provas de que não fora a apelante que disponibilizou o valor a empresa citada, de modo que, repiso, a suposta fraude alegada pela apelada não deve ser imputada a apelante, que demonstrou a legalidade da contratação do empréstimo, bem como não guardar qualquer relação com a empresa a qual os valores foram transferidos da própria conta da apelada
. V-
Diante do exposto, superadas todas as questões trazidas à análise nestes recursos, a conclusão é pelo CONHECIMENTO E PROVIMENTO
do recurso, para reformar a sentença, julgando improcedente a ação e condenando a autora ao pagamento de custas processuais e honorários advocatícios, que fixo em 10% sobre o valor da causa, suspendendo sua exigibilidade face aos benefícios da justiça gratuita concedidos.

RELATÓRIO

Trata-se de APELAÇÃO CÍVEL interposta por BANCO PAN S.A em face de sentença prolatada, nos autos da
AÇÃO DECLARATÓRIA DE NULIDADE CONTRATUAL C/C RESTITUIÇÃO DOS VALORES E DANOS MORAIS COM PEDIDO DE TUTELA DE URGÊNCIA ANTECIPADA
ajuizada por
MARIA DO CARMO FERNANDES DE SOUZA
.

Por meio da demanda em questão
, buscou a autora indenização por danos morais e materiais, tendo em vista que foi surpreendida com UM empréstimo consignado em seu nome que jamais requereu e/ou recebeu o valor dele concedido, na medida em que o valor foi creditado na conta da autora e imediatamente transferido para conta de terceiro (RVA SOLUÇÕES EM CRÉDITOS EIRELLI), que efetuou 2 (dois) saques as datas de 02 e 05 de julho de 2021, conforme comprovam o extrato bancário em anexo, restando evidenciada a fraude bancária.

Desse modo, requereu a declaração de nulidade do negócio, condenação do banco réu em indenização por danos morais e materiais.

A autora juntou documentos.

A tutela foi deferida.

O Banco contestou a ação, ID

Num. 17372869.

Réplica à contestação ID

Num. 17372892.

Na sentença (ID Num. 17372908), o Juízo
a quo
,
JULGOU PELA PROCEDÊNCIA DO PLEITO AUTORAL
, nos seguintes termos:

“a) DECLARAR A INEXISTÊNCIA de débitos referentes ao contrato de empréstimo consignado nº 348337829-9; b) CONDENAR o requerido a restituir ao autor, a título de indenização por danos materiais, o valor das parcelas pagas indevidamente, em dobro, acrescidos correção monetária pelo INPC-E desde a data do primeiro desconto (novembro de 2021) e juros de mora de 1% ao mês, desde a citação; d) CONDENAR o requerido ao pagamento de indenização pelos danos morais causados à autora, no valor de R$ 5.000,00 (cinco mil reais), a ser acrescido de juros de mora de 1% ao mês a contar da citação e, ainda, de correção monetária a ser realizada com base no IPCA-E, a partir do presente arbitramento. Por consequência, julgo extinto o processo com resolução de mérito, com fulcro no artigo 487, I do CPC. Condeno o requerido ao pagamento das custas e despesas processuais e honorários advocatícios que fixo em 10% do valor da condenação, nos termos do artigo 85, §2º do CPC. Após, certificado o trânsito em julgado, pagas as custas pendentes e cumpridas as diligências, arquivem-se os autos, observadas as formalidades legais..”

Nas razões recursais, o apelante alega preliminarmente ILEGITIMIDADE PASSIVA DO BANCO PAN, tendo em vista a formalização da relação jurídica foi feita entre a SRA. MARIA DO CARMO FERNANDES DE SOUZA e a Empresa RVA SOLUÇÕES EM CRÉDITOS EIRELLI, que não guarda qualquer relação com o banco apelante.

No mérito, aduz que a recorrida, por sua própria liberalidade, realizou o repasse no montante de r$ 10.000,00 em transferência feita de sua própria conta bancária para rva soluções em créditos eirelli, o que demonstra a ausência de zelo da parte Recorrido, havendo culpa exclusiva da parte Recorrida que deixou de tomar a devida cautela ao pagar o boleto.

Sustenta que os contratos mencionados na inicial e na sentença, foram cancelados pelo Banco e os valores foram estornados, razão pela qual a condenação em dano material imposta na sentença, resulta em bis is idem e responsabilização do Apelante por atos praticados por terceiros.

Salienta ainda, que o contrato firmado entre as partes, ora anexado, foi devidamente assinado pela parte apelada,

por meio de sua assinatura eletrônica - “selfie”. Ademais, fora realizado o deposito do valor em sua conta,
se
m que esta tenha procedido com a devolução de valor.

Sustenta ausente os requisitos para condenação em danos morais e materiais, bem como ausência de requisitos para devolução em dobro, porém não sendo esse entendimento, requer que se atenue a responsabilidade civil do Banco, sendo os valores a título de danos morais minorados.

Por fim, requer que o termo inicial dos juros de mora e correção para condenação em danos morais e materiais sejam aplicados a partir

da data do arbitramento.

Desse modo, requer que o recurso seja conhecido e provido, para reformar a sentença, julgando improcedente a ação e, não sendo esse o entendimento seja minorado o quantum relacionado aos danos morais, seja a repetição de indébito de maneira simples e o termo inicial dos juros de mora e correção para condenação em danos morais e materiais, a partir da data do arbitramento.

Contrarrazões ID Num. 17372920.

É o relatório. À Secretaria, para inclusão do feito na pauta de julgamentos do PLENÁRIO VIRTUAL.

Belém,

de

de 2025.

Desembargadora
GLEIDE PEREIRA DE MOURA

RELATORA

VOTO

Conheço do recurso, eis que presentes seus pressupostos de admissibilidade.

PRELIMINAR: ILEGITIMIDADE PASSIVA:

Alega o apelante sua ILEGITIMIDADE PASSIVA, tendo em vista a formalização da relação jurídica foi feita entre a SRA. MARIA DO CARMO FERNANDES DE SOUZA e a Empresa RVA SOLUÇÕES EM CRÉDITOS EIRELLI.

Da análise dos autos é possível perceber que embora a instituição financeira alegue ser ilegítima para atuar no feito, considerando desconhecer a operação firmada entre a apelada e a RVA SOLUÇÕES EM CRÉDITOS EIRELLI, observa-se dos autos que os descontos nos proventos da apelada estão sendo realizados pelo apelante, em decorrência de um suposto empréstimo realizado por ela, sem prévia autorização.

Nesses termos, a questão referente a transação realizada após o suposto empréstimo não deslegitima o apelante em compor a ação, de modo que tal situação deve ser analisada através das provas constantes nos autos, a fim de verificar possível fraude, o que se fará com análise do mérito da demanda.

Rejeito a preliminar suscitada.

MÉRITO:

O mérito da controvérsia consiste em saber se, diante dos fatos narrados, há ou não ilegalidade no contrato de empréstimo realizados entre as partes, capaz de ensejar indenização por dano moral e material (em caso positivo, o
quantum
devido), dano material, bem como se o termo inicial dos juros de mora e correção para condenação em danos morais e materiais é a partir do arbitramento.

Pois bem. Analisando os autos, entendo devido os descontos no benefício da autora, razão pela qual a sentença deve ser modificada. Vejamos:

É possível observar que o banco se desincumbiu do ônus probante que lhe competia, ao juntar aos autos o devido instrumento contratual, acompanhado do documento pessoal, bem como do comprovante de TED
, ressaltando que o contrato foi realizado eletronicamente, com geolocalização e reconhecimento facial do requerente, corroborando suas alegações.

Noutra senda, muito embora alegue a fraude, com fundamento em uma transferência realizada
a Empresa RVA SOLUÇÕES EM CRÉDITOS EIRELLI
, logo após o valor ter sido creditado em sua conta, afirmando falha na prestação o serviço do banco apelante, observo que a falha decorreu da possível ausência de cautela da apelada, não podendo a instituição bancária ser responsabilizada por transações feitas após a disponibilização dos valores em conta de titularidade da apelada.

Nesse sentido:

INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS - EMPRÉSTIMO BANCÁRIO – Fraude perpetrada por terceiro não identificado - Pretensão de indenização pelos prejuízos suportados - Ressarcimento pelos danos morais - Responsabilidade objetiva do Banco – Descabimento - Não comprovação do nexo de causalidade entre a conduta do Réu e o dano – Excludente de responsabilidade – Culpa exclusiva da vítima e culpa de terceiro - Embora se reconheça a responsabilidade objetiva do Réu, não restou comprovada a existência de falha na prestação de seus serviços – Danos morais não caracterizados - Sentença mantida – Recurso não provido.(TJ-SP - APL: 10038959020168260001 SP 1003895-90.2016.8 .26.0001, Relator.: Mario de Oliveira, Data de Julgamento: 26/06/2017, 19ª Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 30/06/2017)

Outrossim, importante destacar que não há quaisquer provas de que não fora a apelante que disponibilizou o valor a empresa citada, de modo que, repiso, a suposta fraude alegada pela apelada não deve ser imputada a apelante, que demonstrou a legalidade da contratação do empréstimo, bem como não guardar qualquer relação com a empresa a qual os valores foram transferidos da própria conta da apelada.

Diante do exposto, superadas todas as questões trazidas à análise nestes recursos, a conclusão é pelo CONHECIMENTO E PROVIMENTO do recurso, para reformar a sentença, julgando improcedente a ação e condenando a autora ao pagamento de custas processuais e honorários advocatícios, que fixo em 10% sobre o valor da causa, suspendendo sua exigibilidade face aos benefícios d ajustiça gratuita concedidos.

É o voto.

Belém,

de

de 2025.

Desembargadora
GLEIDE PEREIRA DE MOURA

RELATORA

Belém, 31/05/2025